Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-93.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001168-93.2022.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCÁRIO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. RÉU QUE JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO COM BIOMETRIA FACIAL. PRODUZIDA PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II, CPC. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001168-93.2022.8.05.0104
, em que figuram como apelante
ANTONIO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator